Tribunal: TJDFT
Processo: 0716640-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NO REPASSE DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO À CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que ao julgar parcialmente procedente os pedidos da exordial o condenou a restituir ao autor a quantia de R$ 13.915,68 (treze mil, novecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), corrigida monetariamente desde o pagamento de cada uma das notas promissórias (ID 61202061-Pag.1), sob o fundamento que restou demonstrado que “a mora ocorrida entre a assinatura do contrato e a liberação dos valores para a construtora se deveu por culpa exclusiva do banco réu, o qual não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade do autor no evento apta a ensejar a isenção de sua responsabilidade.”

2. Sustenta a recorrente, em síntese, ausência de responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; culpa exclusiva do recorrido pela demora no recebimento das chaves; desnecessidade de quitação integral do contrato para recebimento das chaves; inexistência de prova que o atraso se deu única e exclusivamente em razão da demora na liberação do valor financiado pelo Banco para a conta corrente da Construtora; não cabimento de indenização por danos materiais. Por fim, alega violação aos artigos 5o "caput", XXXV, 192 "caput", parágrafo terceiro, da Constituição Federal (prequestionamento).

3. Pelas provas coligidas nos autos, depreende-se que o autor firmou contrato de Compra e venda, em 25/11/2010, para aquisição de imóvel na planta (ID Num. 18899902 - Pág. 1). Em 12/09/2013, as partes ajustaram o contrato de financiamento, no valor de R$ 144.000,00 (ID Num. 18899904 - Pág. 1). A construtora notificou, em 02/12/2013, o autor para quitação do saldo devedor no valor de R$ 143.669,24 (ID Num. 18899905 - Pág. 1). Foi necessária a retificação do Instrumento Particular de Compra e venda para correção do CNPJ da promitente vendedora, em 14/01/2014 (ID Num. 18899944 - Pág. 1). Em 13/05/2014, o réu depositou em favor da construtora o montante de R$ 144.000,00. Em seguida, em carta datada de 21/11/2014, a construtora informa que o valor depositado pelo réu foi insuficiente, posto que o pagamento deveria ter sido feito até 20/12/2013, ressaltando a necessidade de quitação do saldo devedor para entrega das chaves (ID Num. 18899907 - Pág. 1). O recebimento definitivo do imóvel ocorreu em 17/07/2017 (ID Num. 18899911 - Pág. 1).

4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos artigos 2o e 3o do CDC.

5. O repertório documental, em especial o documento (ID 18899907), evidencia a falha na prestação do serviço pela recorrente, na medida em que comprova que a cobrança do saldo devedor imposto ao recorrido decorreu do atraso na transferência de valores pelo recorrente à promitente vendedora. No caso sob exame, o recorrente não se desincumbiu de comprovar que a demora ocorreu por culpa exclusiva do autor, adquirente do imóvel (art. 373, II, CPC).

6. Nos termos do item 8.3, da cláusula 8, Contrato Particular de Promessa de compra e venda (ID Num. 18899902 - Pág. 3) é condição sine qua non para a entrega definitiva das chaves a quitação da totalidade do preço avençado.

7. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo réu/recorrente na peça recursal para fins de prequestionamento. 13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

8. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.

9. Recurso conhecido. Improvido.

10. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais.